Tribunal: STF
Processo: RE 1461343
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 3):



    “APELAÇÃO - Precatório - Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei n° 11.960/09 — inadmissibilidade -- Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo e, com superveniente orientação jurisprudencial e com -- disposição legal posterior, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios , bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, §5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 4): 



    “Assim, quando uma decisão prevê a incidência de juros moratórios, para o futuro, ela obviamente os prevê se e enquanto existir mora. Assim, a previsão da incidência dos juros moratórios não é incompatível com a existência (e com a incidência, no caso concreto) da norma inscrita no art. 100, S 1 0, atual § 5º, da CF (e objeto da Súmula Vinculante n. 17, do C. STF) que, fixando um prazo para o pagamento dos precatórios, afasta a existência de mora. e. consequentemente, afasta a existência mesma do suporte fático dos furos moratórios, Que, assim, não são devidos naquele período. 



    Evidentemente, para se cogitar de juros moratórios, há de se cogitar de mora, e esta é excluída, pelo art. 100, § 1º, atual 5º, da CF, em relação ao período considerado neste dispositivo.”



    A 1ª Câmara de Direito Público do TJSP, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 14):



    “APELAÇÃO Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação - Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença - Extinção da execução, nos termos do art. 794, I, do CPC 



    Retorno dos autos para readequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE n° 1.169.289/SC (tema 1.037) Pretensão de devolução do alegado valor pago a maior - Exclusão de incidência de juros moratórios durante o período da moratória do artigo 33 do ADCT, bem como para aplicação da Súmula Vinculante n° 17 - Inadmissibilidade Título judicial executivo formado antes da EC n° 30/2000 - Ofensa à coisa julgada material e ocorrência de preclusão lógica - DECISÃO NÃO RETRATADA, mantendo-se o julgado.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de juízo de retratação proferido pela Turma Julgadora (eDOC 14, p. 3-4)



    “(...) no caso, a discussão tem outro aspecto a ser considerado, na medida em que se exige cautela na aplicação do entendimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 1.169.289, que excluiu juros moratórios no parcelamento, do art. 33 do ADCT e art. 78 do ADCT e diante do disposto na Súmula Vinculante n° 17, já que os depósitos das parcelas do precatório foram totalmente efetuados, com as parcelas adimplidas. 



    Anote-se, de plano, a constituição do título executivo antes da EC no 30/2000, e o acolhimento do precatório pelo parcelamento do art. 33 do ADCT. 



    Ademais, resolvidos os incidentes nos autos da execução do Q título judicial em tela, tudo acompanhado de pagamento já realizado e até mesmo coisa julgada, estabilizaram-se os limites do crédito a ser satisfeito.



    (...)



    No caso em tela, deve-se observar ainda que a questão referente à incidência dos juros moratórios só foi levantada pelo apelante após o pagamento de todas as parcelas do precatório, de modo que até mesmo a ocorrência da preclusão lógica deve ser levada em conta. 



    Em outras palavras, forte óbice coloca-se frente à pretensão do apelante: uma vez cumprido o quanto determinado no título executivo, ou seja, efetuados todos os depósitos de acordo com o que foi imunizado na sentença de mérito, está logicamente obstada (preclusa) a possibilidade de se rediscutir aquilo que foi devidamente pago. ”



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente